Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que recebeu uma ligação do número de telefone fixo da central de atendimento ao cliente do réu e executou procedimentos por meio do aplicativo bancário, seguindo orientações do suposto preposto, o que lhe ocasionou prejuízos de ordem material e moral. Afirma que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e que resta caracterizado fortuito interno, o que torna necessária a reforma da sentença proferida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53123310). Custas e preparo recolhidos (ID 53123311 e 53123312). Foram apresentadas contrarrazões (ID 53123314).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa. No caso, as instituições financeiras utilizam aplicativos e meios telefônicos para ampliar seu âmbito de atendimento ao consumidor, devendo responder por eventuais fortuitos que daí decorram.
4. Eventual participação do consumidor na execução das transações não configura culpa exclusiva deste, porquanto há efetiva indução a partir da violação da segurança nas transações disponibilizadas pela instituição financeira, tanto com o conhecimento da existência de conta bancária em nome do consumidor, quanto com a falha no aplicativo que possibilita o acesso remoto por terceiro.
5. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
6. Aplica-se ao caso, analogicamente, a Súmula no 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT, segundo a qual “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. Em que pese o modo de operação diverso, a fraude é perpetrada pelo mesmo meio, indução do consumidor a erro a partir de contatos verossímeis, o que atrai a responsabilidade da instituição financeira.
7. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes, resta caracterizado o fortuito interno com a ocorrência da fraude, de evidente responsabilidade do fornecedor, devendo ser reformada a sentença para declarar a nulidade do empréstimo no importe de R$ 11.931,13 (onze mil novecentos e trinta e um reais e treze centavos) e para condenar o recorrido a suspender os descontos referentes a ele, além de restituir as parcelas debitadas.
8. Declarada a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo, o dano material refere-se exclusivamente ao montante remanescente, porquanto parte do valor transferido de R$ 14.680,00 (quatorze mil seiscentos e oitenta reais) corresponde ao crédito decorrente do empréstimo. Cabe à autora, portanto, a restituição da quantia de R$ 2.748,87 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos) – ID 53123267.
9. Quanto ao pedido de reforma da decisão em relação ao pedido de indenização por danos morais, sem razão a recorrente. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
10. A mera alegação de que a fraude ocasionou prejuízos, sem a descrição deles e sua efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC), em especial quando não se constata a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1376651, 07554489620208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a. declarar a nulidade do empréstimo no importe de R$ 11.931,13 (onze mil novecentos e trinta e um reais e treze centavos); b. condenar o recorrido a suspender os descontos referentes ao referido empréstimo no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); c. condenar o requerido a restituir as parcelas pagas em contraprestação ao empréstimo; d. condenar o recorrido a pagar à autora a quantia de R$ 2.748,87 (dois mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), corrigida monetariamente desde 08/11/2022 e acrescida de juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.